Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600010-05.2019.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600010-05.2019.6.16.0186

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 21/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inscrição Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral sob nº 0600010-
05.2019.6.16.0186, que fixou, portanto, a pena privativa de liberdade em definitivo em 1 (um) ano e 5
(cinco) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo
vigente à época do fato, devidamente corrigido (art. 49, §1º c/c §2º, do CP). Fixou como regime
inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade o semiaberto. Substituição da pena:
Deixou de aplicar, vez que o réu é reincidente, portanto, não preenche o requisito previsto no
inciso II do art. 44, do Código Penal. É de se fazer constar que, em seu interrogatório, o réu
esclarece que quando de seu nascimento foi registrado como Sérgio Roberto de Souza Rodrigues
e, após, em 2021, em decorrência da alteração do sobrenome de seu pai, passou a se chamar
Sérgio Roberto Rodrigues Parigot de Souza Junior.(Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em que ofereceu denúncia contra Sérgio Roberto de Souza, imputando-lhe a
prática em tese do crime eleitoral previsto no art. 289 do CE. A denúncia está acompanhada do
inquérito policial eleitoral instaurado para investigar e reunir provas da materialidade e da autoria
delitiva. pelos seguintes fatos: "No dia 06 de fevereiro de 2017, na sede da Justiça Eleitoral no
centro de Colombo/PR, o ora denunciado Sergio Roberto de Souza Rodrigues, de forma dolosa e
estando ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, inscreveu-se fraudulentamente
como eleitor perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo, em nome de Sergio Rodrigues de Paula,
gerando a inscrição n. 1120 5539 0671. Na ocasião do requerimento de alistamento eleitoral neste
município de Colombo, o ora denunciado utilizou-se de documento falseado em nome de Sergio
Rodrigues de Paula (fl. 07 e 13). Os dados do documento utilizado são coincidentes com aqueles
constantes da certidão de nascimento confirmada como falsa (fl. 09/10). Conforme laudos de
perícia papiloscópica (fl. 74 e seguintes), os dados biométricos fornecidos em nome de Sergio
Rodrigues de Paula coincidem com os do ora denunciado, tratando-se, pois, da mesma
pessoa".Ref: IPL n°.0605/2019-4; Cancelamento de Inscrição Eleitoral nº 154-62.2018.6.16.0186).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES
(RECORRENTE)
CRISTINE HELENA MACANEIRO (DEFENSOR DATIVO)
DARCIELI BACHMANN DURO (ADVOGADO)
TATIANA LAZZARIS (ADVOGADO)
VIVIAN REGINA LAZZARIS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992536
10/09/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.929

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600010-05.2019.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: SERGIO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES
DEFENSOR DATIVO: CRISTINE HELENA MACANEIRO
ADVOGADO: DARCIELI BACHMANN DURO - OAB/PR47498
ADVOGADO: TATIANA LAZZARIS - OAB/PR74961
ADVOGADO: VIVIAN REGINA LAZZARIS - OAB/PR49190
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA
DE ELEITOR. ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
R E I N C I D Ê N C I A . N Ã O C A B I M E N T O . H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Sérgio Roberto
de Souza Rodrigues (atualmente denominado SERGIO ROBERTO
RODRIGUES PARIGOT DE SOUZA JÚNIOR) contra sentença do
Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo, que o condenou à pena
privativa de liberdade de 1 ano e 5 meses de reclusão e 5 dias-multa,
pela prática do crime de inscrição fraudulenta de eleitor, previsto no
art. 289 do Código Eleitoral.

1.2 O recorrente alegou, em síntese, a ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto, a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e
requereu arbitramento de honorários advocatícios à sua defensora
dativa.

1.3 Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43913508)
Num. 43992536 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014033443800000042945746
Número do documento: 24091014033443800000042945746
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:53:37

manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por
entender que não ocorreu a prescrição e que a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito não se mostra
socialmente recomendável. Registrou, ainda, que, conforme informado
em seu interrogatório, o recorrente foi registrado como Sérgio Roberto
de Souza Rodrigues e, após, em 2021, em decorrência de alteração do
sobrenome de seu pai, passou a se chamar Sérgio Roberto Rodrigues
Parigot de Souza Junior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A existência de prescrição da pretensão punitiva entre a data do
recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença.

2.2 A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, considerando a reincidência do réu e a
recomendação social da medida.

2.3 O arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Quanto à prescrição retroativa, a análise dos autos revela que,
entre a data do recebimento da denúncia (09/10/2019) e a data da
publicação da sentença condenatória (28/05/2024), descontado o
período de suspensão do prazo prescricional, não transcorreu o prazo
necessário de 4 anos para a configuração da prescrição, conforme art.
109, inciso V, e art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

3.2 A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos é inviável no presente caso, tendo em vista a reincidência do
réu em crime doloso (condenação anterior pelo crime de tráfico de
drogas), além de condenação por porte ilegal de arma de fogo e furto
qualificado, sendo a medida socialmente desaconselhável, conforme
art. 44, §3º, do Código Penal.

3.3 Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se a necessidade de
arbitramento em favor da defensora dativa, nos termos da tabela da
OAB/PR e da Resolução Conjunta n. 015/2019 da SEFA/PGE, sendo
fixado o valor de R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE e NEGA PROVIMENTO ao recurso criminal eleitoral,
mantendo a sentença que condenou o réu à pena privativa de
liberdade de 1 ano e 5 meses de reclusão e 5 dias-multa pela prática
Num. 43992536 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014033443800000042945746
Número do documento: 24091014033443800000042945746
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:53:37

do crime de inscrição fraudulenta de eleitor, previsto no art. 289 do
Código Eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 109, inciso V;
art. 110, §1º; art. 44, §3º, Código Eleitoral, art. 289.

Jurisprudência relevante citada: Recurso Criminal Eleitoral
060039411/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Acórdão de 12/06/2024, Publicado no(a) DJE 115, data
17/06/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Sérgio Roberto de Souza
Rodrigues (atualmente denominado SERGIO ROBERTO RODRIGUES PARIGOT DE
SOUZA JÚNIOR) em face da sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de
Colombo, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral,
condenando o réu à pena de 1 ano e 5 meses de reclusão e 5 dias-multa, pela prática do
crime de inscrição fraudulenta de eleitor, previsto no artigo 289, do Código Eleitoral.

Em suas razões recursais (ID 43892537), o recorrente aduziu, em síntese,
que: a) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em concreto, considerando o
transcurso de 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses entre a data do fato e a data da sentença,
tendo-se em conta a aplicação de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 05 (cinco)
meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa; b) apesar de a sentença consignar a
impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, em razão da reincidência do réu, tal substituição seria viável, uma vez que
apenas a reincidência específica impediria a substituição da pena, o que não ocorre no
caso em análise. Assim, requer a concessão do benefício de justiça gratuita; a declaração
da extinção da punibilidade do recorrente; subsidiariamente, a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito; a fixação de honorários pela
apresentação do recurso, pois a defensora atua na qualidade de advogada dativa.

Em contrarrazões (ID 43892540), o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43913508) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que não ocorreu a prescrição e
Num. 43992536 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014033443800000042945746
Número do documento: 24091014033443800000042945746
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:53:37

que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito não se
mostra socialmente recomendável. Registrou, ainda, que, conforme informado em seu
interrogatório, o recorrente foi registrado como Sérgio Roberto de Souza Rodrigues e,
após, em 2021, em decorrência de alteração do sobrenome de seu pai, passou a se
chamar Sérgio Roberto Rodrigues Parigot de Souza Junior.

É o relatório.

VOTO

a) Da admissibilidade do recurso

Intimado pessoalmente da sentença em 10/06/2024, o recorrente
expressamente manifestou o desejo de recorrer (ID 43892529, página 271).

Na sequência, o juízo da 186ª Zona Eleitoral nomeou advogada dativa para
representá-lo, conforme publicação de 20/06/2024 (ID 43892535).

As razões de recurso foram apresentadas no dia seguinte, em 21/06/2024 (ID
43892537), atendendo ao prazo previsto no artigo 362 do Código Eleitoral.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, há de ser conhecido
o recurso.

b) Da pretensão recursal

b.1) Da prescrição retroativa

A prescrição retroativa é espécie de prescrição da pretensão punitiva, que se
observa entre a data do recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória para a acusação, levando-se em conta a pena aplicada.

Sobre a prescrição retroativa, Guilherme de Souza Nucci ensina que
ocorrerá:

[...] com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este,
levando-se em conta o prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo
prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença
condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz
deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da
denúncia e a sentença condenatória [...]

A propósito dos prazos para ocorrência da prescrição punitiva, o artigo 109 do
Código Penal estabelece que:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto
no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando-se:
Num. 43992536 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014033443800000042945746
Número do documento: 24091014033443800000042945746
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:53:37

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a
doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a
oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não
excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Por sua vez, o artigo 110, §1º, do Código Penal, dispõe que, depois de
proferida a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo
prescricional regula-se pela pena aplicada na sentença, não mais pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-
se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se
aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou
queixa.

O recorrente requer o reconhecimento da prescrição retroativa considerando
o decurso de prazo entre a data do fato e a data da sentença.

Contudo, o supracitado artigo 110, §1º, do Código Penal, veda,
expressamente, que o termo inicial seja data anterior à da denúncia ou queixa, desde a
alteração legislativa promovida pela Lei n. 12.234/10.

Dessa forma, para o eventual reconhecimento da incidência da prescrição da
pretensão punitiva em concreto, diante da fixação da pena em 1 (um) ano e 5 (cinco)
meses de reclusão, seria necessário o transcurso de, no mínimo, 4 (quatro) anos entre a
data do recebimento da denúncia e a data do trânsito em julgado para a acusação.

Da análise dos autos, depreende-se que a denúncia foi recebida em
09/10/2019 (ID 43892291), enquanto a sentença foi publicada em 28/05/2024 (ID
43892522) e o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 07/06/2024.

Neste intervalo de aproximadamente 4 anos e 7 meses houve a suspensão
do prazo prescricional, em 17/02/2022 (ID 43892382), motivada pela citação por
edital do denunciado, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, sendo
retomado o seu curso em 14/02/2024, com a citação pessoal do réu.

Logo, houve a suspensão do prazo prescricional por ao menos 1 ano e 11
meses.

Num. 43992536 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014033443800000042945746
Número do documento: 24091014033443800000042945746
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:53:37

É certo, portanto, que entre a data do recebimento da denúncia, em
09/10/2019, e a data da publicação da sentença condenatória, em 28/05/2024, marcos
interruptivos da prescrição (art. 117, I e IV, CP), subtraindo o período em que suspensa a
prescrição, não transcorreu período superior a 4 (quatro) anos.

Desse modo, não há que se falar em extinção da punibilidade em razão da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.

b.2) Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito

Subsidiariamente à extinção da punibilidade, postulou o réu a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, §3º, do Código
Penal, considerando que não é reincidente específico e que a medida seria a ele mais
benéfica e socialmente recomendável.

A sentença condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um)
ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, em regime semiaberto,
fundamentando ser impossível a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito, ante a reincidência do réu.

Sobre o tema, o art. 44 do Código Penal dispõe que:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena
aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente.

[...]

§3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que,
em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a
reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer
o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de
liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos,
respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

Como se vê, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos só pode ocorrer se o réu não for reincidente em crime doloso, com exceção
quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não seja específica.

No caso em análise, o oráculo apresentado no Juízo de primeiro grau (ID
43892501) demonstra que o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas,
Num. 43992536 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014033443800000042945746
Número do documento: 24091014033443800000042945746
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:53:37

nos autos n. 0012808-26.2013.8.16.0013, com trânsito em julgado em 13/04/2016, à pena
de 9 anos, sem informação de extinção da punibilidade, além de condenação por porte
ilegal de arma de fogo e furto qualificado, conforme ID 43892493.

Observa-se, assim, que o recorrente é reincidente em crime doloso, de sorte
que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito apenas poderia
ocorrer na hipótese do art. 44, §3º, do Código Penal, ou seja, se a medida for socialmente
recomendável e não for reincidente específico.

Entretanto, como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu
parecer, o réu possui um histórico criminal que demonstra persistência na conduta
delitiva, indicando que não se mostra socialmente recomendável a substituição de pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo não sendo o réu reincidente
em crime da mesma natureza, ou seja, reincidente específico.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença condenatória
que entendeu pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, ante a reincidência do réu.

b.3) Dos honorário advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios à advogada dativa que apresentou este
recurso, mostra imprescindível o seu arbitramento.

A Corte Eleitoral deste Regional tem decidido da seguinte forma:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART. 323 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. VÍDEO SUPOSTAMENTE
POSTADO NA REDE SOCIAL FACEBOOK. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR
DATIVO PELA APRESENTAÇÃO DO RECURSO. VALOR DA TABELA DA OAB/PR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a caracterização do delito previsto no art. 323 do Código Eleitoral é necessária
a divulgação de fatos sabidamente inverídicos em relação a partidos e candidatos,
capazes de exercerem influência perante o eleitorado.

2. Delito supostamente praticado pela postagem de vídeo, com áudio previamente
adulterado, no dia 14 de novembro de 2020, na rede social Facebook, que conteria
informações inverídicas.

3.Ausência de provas relativas à identificação do endereço da postagem na internet
(URL), data da publicação, autor da postagem e conteúdo da mensagem.
Materialidade do crime praticado pelo meio digital não comprovada. Ausência de
provas contundentes para justificar eventual condenação do réu. Incidência do
princípio do in dubio pro reo.

4. Em conformidade com os precedentes deste Tribunal, são devidos honorários
advocatícios para o advogado dativo, referente à apresentação do Recurso
Criminal.

5. Tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de honorários objeto
da Resolução Conjunta nº 15/2019 – SEFA/PGE possuem conteúdo
Num. 43992536 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014033443800000042945746
Número do documento: 24091014033443800000042945746
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:53:37

recomendatório, de sorte que é possível a adoção de seu valor máximo a título
de remuneração pelo trabalho profissional do advogado dativo.

6. Recurso conhecido e provido.

(Recurso Criminal Eleitoral 060039411/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Acórdão de 12/06/2024, Publicado no(a) DJE 115, data 17/06/2024.
Destaques inseridos)

Assim, devem ser fixados os honorários para a defensora dativa, Dra. Cristine
Helena Maçaneiro, OAB/PR n. 58.440, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), segundo
a recomendação prevista na tabela de honorários dativos da OAB/PR e da Resolução
Conjunta n. 015/2019 da Secretaria de Estado e Fazenda e da Procuradoria Geral do
Estado, como o valor referente à "Apelação Criminal".

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso criminal eleitoral, mantendo a sentença que condenou o réu à pena privativa de
liberdade de 1 ano e 5 meses de reclusão e 5 dias-multa, pela prática do crime de
inscrição fraudulenta de eleitor, previsto no artigo 289, do Código Eleitoral.

Arbitro os honorários advocatícios para a defensora dativa Dra. Cristine
Helena Maçaneiro (OAB/PR n. 58.440) em R$ 800,00 (oitocentos reais).

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600010-05.2019.6.16.0186 - Colombo -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REVISOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: SERGIO
ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES - Advogados do RECORRENTE: DARCIELI BACHMANN
DURO - PR47498, TATIANA LAZZARIS - PR74961, VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR49190 -
DEFENSOR DATIVO: CRISTINE HELENA MACANEIRO - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

Num. 43992536 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014033443800000042945746
Número do documento: 24091014033443800000042945746
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:53:37

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992536 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 14:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014033443800000042945746
Número do documento: 24091014033443800000042945746
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:53:37